Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-57.2021.8.11.0036
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001067-57.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMA PARTICIPACOES LTDA. - ME - CNPJ: 07.675.208/0001-50 (APELANTE), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO FORA DE ÁREA CONSIDERADA DE RESERVA LEGAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO POLÍCIA AMBIENTAL –
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA
- INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS.
512
E
515
, CAPUT, DO
CPC
– DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADO – AUTO
DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

3.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

5.
A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts.
512
e
515
, caput, do
CPC
, que veiculam o princípio tantum devolutum quantum appellatum
.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
EMA PARTICIPAÇÕES LTDA-ME,
contra a
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da presente ação civil pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177697792):

“Vistos etc.,

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
EMA PARTICIPAÇÕES LTDA
, ambos já qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que o requerido promoveu desmate a corte raso de 456,1178 hectares (ha) de vegetação nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade.

Pugna, liminarmente, pela concessão e tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural de sua propriedade, bem como que recomponha o meio ambiente degradado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, além de condenação da parte requerida ao pagamento de verba pecuniária a título de indenização pelos danos causados.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi deferida tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstivesse de desmatar a área rural indicada na inicial sem licença e/ou autorização do órgão competente (id. 71718850).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 75218942).

Preliminarmente, sustenta pelo reconhecimento de irregularidades no procedimento administrativo de defesa da autuação. No mérito, aduz pela consolidação da área, bem como que não houve omissão de sua parte quanto à observância da legislação ambiental em vigor.

O Parquet apresentou impugnação à contestação (id. 86015271).

Assim, vieram os autos conclusos.

É relato do necessário. Fundamento.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

Quanto às preliminares levantadas em contestação, pondera-se que a ação civil pública para reparação de danos ambientais não é via adequada para se discutir a nulidade e/ou anulação do auto de infração ambiental, cuja matéria deve ser discutida em ação própria.

A ação civil pública restringe-se ao exame da ocorrência de danos ambientais, sua respectiva autoria e apuração de responsabilidades, com a consequente condenação ou não do agente poluidor em obrigação de fazer e/ou de não fazer, além da reparação pecuniária.

Sendo assim, deixo de analisar questões atinentes a vícios formais e materiais constantes do auto de infração ambiental.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A nulidade do auto de infração deve ser analisada em ação própria, qual seja, ação anulatória, notadamente, levando-se em consideração que, o Ministério Público utilizou-se do procedimento administrativo somente para formar sua convicção para propositura o feito, como elemento informativo. No caso de proteção do meio ambiente, os direitos são imprescritíveis em decorrência da natureza transcendental de que são revestidos.” (TJMT, N.U 0140754-97.2009.8.11.0000, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011).

De outra banda, as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes, de maneira que não se exige o prévio esgotamento da via extrajudicial para se ingressar com ação judicial visando a reparação dos danos ambientais causados.

Logo, rejeito as demais preliminares/prejudiciais de mérito.

Portanto, passo diretamente ao exame do mérito da lide.

O auto de infração n° 21203759 e o termo de embargo n° 21204405, constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável por desmatar 456,1178 hectares (ha) de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade, Zona Rural, Tesouro-MT).

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237. É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (TJMT, N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Trata-se de regra expressa prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior. Recurso parcialmente provido.” (TJMT, N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Por sua vez, resta afastada qualquer alegação de fato consumado em matéria ambiental (Súmula 613/STJ).

Vale anotar que o relatório de fiscalização ambiental emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na propriedade do requerido, caracterizando-se o desmatamento a corte raso de 456,1178 hectares de florestas ou demais formações nativas (Bioma Cerrado).

Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp.1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Outros danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ).

Decido.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR
que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em
Cumprimento De Sentença
, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT,
data da assinatura eletrônica
.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença combatida merece reforma, salientando que há
“(...) incompatibilidade entre a determinação exarada (recomposição da área), com a caracterização desta como área passível de exploração, e, portanto, direito do proprietário rural em realizar sua exploração dentro dos quantitativos legais”.

Além disso, sustenta que existem diversas irregularidades na lavratura do auto de infração que maculam a demanda, quais sejam:

“
As inconsistências apontadas dizem respeito aos seguintes pontos:

1.) Duplicidade de autuações;

2.) Sobreposição da área autuada com áreas preservadas dentro da propriedade;

3.) Sobreposição da área autuada com áreas consolidadas dentro da propriedade;

4.) Descaracterização da vegetação nativa;

5.) Erro no quantitativo de áreas desmatadas;

6.) Supressão de vegetação em área passível de exploração - A propriedade não possui déficit de Áreas de Reserva Legal, não necessitando recuperação, compensação e/ou desoneração das áreas suprimidas.

7.) Erro na tipificação da conduta”.

Ressalta que
“(...)
A análise quanto às questões acima poderia impactar diretamente revertendo o resultado da ação, pois confirmaria, especialmente com relação ao item 2 da condenação, que a determinação para promover a recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação de plano de recuperação de área degradada, não é exequível, pois a área identificada na ação civil pública está fora de reserva legal, logo, é passível de exploração pela Apelante”.

Prossegue asseverando que,
“(...)
Apesar de correto o entendimento do Juízo de piso quanto às vias para discussão sobre a nulidade da autuação administrativa,
o que a Apelante pretendia demonstrar com as inconsistências verificadas no auto de infração é que estas impactam diretamente na ação civil pública, maculando-a”.

Aduz que a área indicada na autuação possui sobreposição com áreas consolidadas, com áreas preservadas e que seu quantitativo está apurado incorretamente, além de a área autuada estar fora de reserva legal

e que

Apelante não possui dever de recompor a área porque se trata de área passível de exploração.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a) O recebimento do presente Recurso de Apelação em seu efeito suspensivo e devolutivo (artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil);

b) Requer seja reformada parcialmente a sentença no tocante à condenação a obrigação de fazer consistente na recomposição da área descrita na inicial, tendo em vista que a área em questão se trata de área passível de exploração, portanto, incompatível com a determinação exarada pelo Juízo de piso;

c) Que a parte contrária seja intimada para apresentar as contrarrazões no prazo legal, sem o prejuízo da concessão imediata do efeito suspensivo sobre a decisão singular;

d) A condenação do Apelado ao pagamento de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa;

g) Por fim, pugna-se pelo prequestionamento de todas as matérias discutidas no presente Recurso de Apelação.

Termos em que Pede deferimento”.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 177696353).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do apelo (ID. 183416697).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
EMA PARTICIPAÇÕES LTDA-ME,
contra a
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da presente ação civil pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 177697792).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 23.11.2021, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º
21203759 e Termo de Embargo n.º 21204405
,
onde constatou que entre os anos de 2018 e 2020 houve desmatamento correspondente a 456,1178 hectares (ha), conforme Relatório Técnico n° 466/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021,
no imóvel rural denominado “Fazenda Eldorado

– Garça Biongo – Brilhante – Sessal I e II”, localizado na zona rural do município de Tesouro/MT
, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido no dia 02.12.2021 (ID. 177697771).

A parte apelada apresentou contestação (ID. 177697782).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

177697788).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 177697792).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, (177697795).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DOS VÍCIOS E INCORREÇÕES NA LAVRATURA DU AUTO DE INFRAÇÃO:

A parte apelante alega a existência de diversos vícios e incorreções na lavratura do Auto de Infração, objeto da lida, que maculam a demanda civil.

Ocorre que, analisando a sentença combatida, vê-se que, nela, o juiz
a quo
, tendo por base a presunção de veracidade e de legitimidade que gozam os atos administrativos, entendeu que a eventual nulidade do auto de infração que amparou o pedido de reparação ambiental, bem como o respectivo procedimento administrativo, mostra-se válido e eficaz para provar os fatos narrados na prefacial. A eventual nulidade do auto de infração deve ser conhecida em ação própria, e não incidentalmente em sede de defesa em processo judicial.

A ação civil pública restringe-se ao exame da ocorrência de danos ambientais, sua respectiva autoria e apuração de responsabilidades, com a consequente condenação ou não do agente poluidor em obrigação de fazer e/ou de não fazer, além da reparação pecuniária.

Sendo assim, deixo de analisar questões atinentes a vícios formais e materiais constantes do auto de infração ambiental.

DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação a reparação do dano (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza propter rem.
2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Enfatizo que, o
Auto de Infração n.º 21203759, o
Termo de Embargo n.º 21204405 e o
Relatório Técnico n.º
Técnico n°
466/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021,
j
á mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade, da parte apelante.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, como ocorre no caso dos autos.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Saliento, ainda, que a existência de Cadastro Ambiental Rural, não impede Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco exclui a possibilidade de condenação no âmbito judicial.

Outrossim, a condenação não obsta as tratativas de acordo entre as partes, nem sequer a realização de Termo de Ajustamento de Conduta.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo,
ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024